Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013804-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 734.831.761-87 (RECORRENTE), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1013804-95.2024.8.11.0001.

RECORRENTE(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

recorridO(S): DANIEL DE LIMA FIGUEIREDO.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4)

Desse modo, devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados, eis que comprovados nos autos (
R$ 49,00 – id. 221325695)
.

5)

Da
nos
morais configurados, em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no atraso do voo contratado pelo reclamante, que ensejou a perda da conexão, adicional de uma conexão e realocação em outro voo, bem como a
chegada ao destino aproximadamente 06
(seis) horas e 30 (trinta) minutos
após o horário inicialmente contratado.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024